Tribunal: TJMT
Processo: 1015483-06.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1015483-06.2019.8.11.0002
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação com pedido de gratuidade de justiça formulado pela empresa Recorrente para o processamento do vertente Recurso.
Intimada para demonstrar sua incapacidade financeira, a Apelante apresentou somente a petição Id. 51856460, sem, contudo, juntar os documentos comprobatórios solicitados.
Com efeito, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a todo cidadão que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua condição de necessitado, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.
No entanto, a Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Vê-se, pois, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita, de modo que a declaração da parte nesse sentido é relativa.
No que tange à pessoa jurídica, como é o caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que pode ela ser beneficiada com a assistência judiciária, desde que comprove cabalmente a impossibilidade financeira de suportar as despesas processuais, consoante verbete sumular 481: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
Em outras palavras, não basta a simples alegação que passa por necessidade; é necessário que a própria Requerente, no caso a Apelante, demonstre a carência de recursos. Não havendo tal comprovação, deve ela ser afastada.
Neste sentido se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRECEDENTE: RESP 1.185.828/RS DE RELATORIA DO MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO.(...) 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza. (AgInt nos EDcl no AREsp 1150183/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 28/11/2019). (grifei)
Na hipótese, não há documento que evidencie a atual e real situação financeira da empresa e dos seus sócios, de modo a demonstrar claramente que não conseguem suportar os encargos do processo, requisito essencial para o deferimento do benefício almejado.
Além disso, por meio de simulação no website desta Corte no link de guias, verifica-se que as custas judiciais para a interposição do Recurso é no importe de R$ R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), o qual não considero expressivo.
Assim, diante do que os autos revelam, concluo que a empresa Apelante não faz jus à gratuidade, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido.
Intime-se a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora